Tribunal: CARF
Processo: 13811.000146/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000146/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SONIA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a
título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13811.000146/2010-32, em face do acórdão no 17-45.643, julgado pela 11a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000146/2010-32
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000146/2010-32

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPII), em sessão realizada em
26 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em 14/12/2009 a Notificação de
Lançamento de fls. 05, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-
calendário de 2007, por meio do qual foi ajustado o Imposto de Renda a Restituir de
R$24.309,22 para R$l4.292,07.
O acima referido lançamento apurou por falta de comprovação ou justificação as
seguintes infrações de Deduções Indevidas de Despesas Médicas (R$316.426,00).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação 0
contribuinte não apresentou comprovante da despesa com o Instituto De Medicina e Cir.
Do Paraná, no valor de R$156,00 e com relação à despesa de R$36.270,00 com a
Clínica de Repouso Parque Julieta, esta não está cadastrada como unidade hospitalar no
Ministério da Saúde, conforme consulta realizada no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), ambas glosadas, o que motivou 0 lançamento do
crédito em foco.
Inconformado com a notificação recebida o contribuinte apresentou em 15/01/2010 a
defesa (fl. 01) e documentos (fls. 02/08), em que alega como segue, resumidamente:
Tendo recebido a Notificação requer o seu cancelamento parcial, em razão dos
comprovantes que apresenta da regularidade da dedução pleiteada no valor de
R$36.270,00.
A declaração emitida pela Clinica de Repouso assinada pelo Dr. Augusto César Pitiá
Martins atesta ser a defendente portadora de quadro psicótico crônico grave,
incapacitante, com necessidade de viver em ambiente protegido com assistência
psiquiátrica diária.
Junta à sua defesa cópia dos seguintes documentos: procuração, OAB, Certidão de
Interdição, cópia da notificação e declaração da Clínica de Repouso Parque Julieta que
afirma ser auto-explicativa (fl.08).
Foi juntado aos autos (fl. 11) o requerimento de prioridade no julgamento, com base no
estatuto do idoso e aditamento aos termos da defesa, em que alega ser a defendente
portadora de grave moléstia mental, motivadora da interdição, obrigada a viver sob
acompanhamento e tratamento médico em estabelecimento de repouso hospitalar, o que
justifica a elevada despesa.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 22/26 dos
autos:
“IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. CASA DE REPOUSO.
As despesas com casa de repouso, clínica geriátrica ou hospital de retaguarda não
podem ser deduzidas porquanto não qualificados como estabelecimento hospitalar, nos
termos da legislação específica.”
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000146/2010-32

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.”
A DRJ considerou a despesa com o Instituto De Medicina e Cir. Do Paraná, no
valor de R$156,00 como matéria não impugnada.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 29/34,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Consoante relatado, com a constatação de dedução indevida, de acordo com
informações declaradas pelo sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), por falta de comprovação, a título de despesas médicas,
com glosa do valor de R$ 36.270,00, porque a prestadora de serviço declarada Clínica de
Repouso Parque Julieta Ltda está enquadrada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
como “Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química”, não estando inscrita no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde), concluindo a autoridade lançadora que despesas em casas de
repouso não se enquadram como despesas médicas.
Assim, tem-se que a contribuinte foi autuada por não ter comprovado que a clínica
geriátrica em que reside é qualificada como hospital, pois, conforme a autoridade lançadora,
seria necessário cumprir tal condição para ser possível a dedutibilidade desta despesa como
despesa médica.
No tocante ao pagamento da alegada despesa médica, oportuno transcrever o art.
8o da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000146/2010-32

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (grifou-se)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda) aponta que:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
[...]
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital,
nos termos da legislação específica. (grifou-se)
A jurisprudência deste Conselho encontra-se firmada entendendo que somente
podem ser deduzidas as despesas com clínicas geriátricas se a mesma for qualificada como
hospital, conforme ementa abaixo:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis apenas as despesas médicas
relativas ao contribuinte e seus dependentes, . DESPESAS MÉDICAS EM
ESTABELECIMENTO GERIÁTRICO. NECESSIDADE DE PROVA DE SUA
EQUIPARAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DE HOSPITAL As despesas de internação
em casa geriátrica somente são dedutíveis a título de hospitalização se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. A
classe de atividade descrita no CNPJ da pessoa jurídica aos quais os pagamentos foram
feitos é incompatível com tal qualificação. (Acórdão 2802-001.102, julgado em 25 de
outubro de 2011, Conselheiro Relator: Carlos André Ribas de Mello)
Igualmente neste sentido foram também os acórdãos no 2802-002.325 (julgado na
sessão de 15 de maio de 2013, de relatoria da Conselheira Dayse Fernandes Leite) e 2102-
002.300 (julgado na sessão de 19 de setembro de 2012, de relatoria da Conselheira Relatora
Núbia Matos Moura).
Por oportuno, saliento que esta colenda Turma já proferiu acórdão em igual
sentido, cuja ementa transcrevo abaixo, cujo processo foi também de minha relatoria:
MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em estabelecimento
geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. (...)
(Acórdão 2202-003.596, sessão de 22 de setembro de 2016, Relator: Conselheiro
Martin da Silva Gesto)
Também foi esta a compreensão da 2a. Turma do Tribunal Regional Federal da
4a. Região, conforme ementa do julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM RESIDENCIAL
GERIÁTRICO. 1. Nos termos do art. 7 do Decreto no 3.000/99 as despesas médicas
podem ser deduzidas do imposto de renda desde que devidamente comprovadas. 2. As
despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser
deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000146/2010-32

legislação específica. (TRF4, AC 5035579-63.2010.404.7100, SEGUNDA TURMA,
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 24/10/2013)
A DRJ de origem compreendeu por manter a glosa, consoante fundamentação
abaixo:
“Quanto aos pagamentos informados como efetuados para a Casa de Repouso Parque
Julieta, não há previsão legal para dedução de gastos com cada de repouso, desta forma
o valor informado e glosado de R$ 36.270,00, desacompanhado de comprovação de que
se trata de estabelecimento hospitalar reconhecido pelo Ministério da Saúde, não tem o
condão de comprovar gastos com despesas médicas..”
Registre-se que esta Colenda Turma, com outra composição, apreciou em
06/04/2017 o processo no 13819.723589/2014-59, também da mesma contribuinte, referente ao
ano-calendário 2011, na qual também fui relator. Naquele julgamento (acórdão no 2202-
003.806), o entendimento unânime da Turma foi pelo provimento do recurso da contribuinte.
Contudo, naqueles autos, a contribuinte apresentou prova, qual seja, comprovante de inscrição e
de situação cadastral emitido em 04/01/2010, de que a Clínica de Repouso de Parque Julieta
Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) possuía CNAE sob o código 86.10-1-01, que engloba
"atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências". Assim constou no voto daquele acórdão:
“(...) em recurso voluntário, a contribuinte demonstra que a Clínica de Repouso de
Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) está registrada na
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) sob o código 86.10-1-01
(fl. 199), que engloba "atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro
e unidades para atendimento a urgências", conforme documento emitido em
04/01/2010. Ressalvo que o ano-calendário em questão é de 2011.” (grifou-se)
Consta, ainda, à fl. 10 do processo no 13811.722458/2015-13, apreciado em
mesmo sessão de julgamento de que o presente processo, comprovante de inscrição e de situação
cadastral da Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda (CNPJ no 61.216.842/0001-70), emitido
em 29/03/2012, onde se verifica que a CNAE principal da empresa é a de no 87.20-4-99, que se
refere a "Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente", a mesma apurada
pela autoridade lançadora. Não há CNAE secundárias informadas. Saliente-se que foi realizada
consulta à situação cadastral da referida casa de repouso na data deste julgamento (13/07/2021),
possuindo o mesmo teor da apontada à fl. 10 daqueles autos.
Portanto, conforme fl. 199 do processo no 13819.723589/2014-59, em 04/01/2010,
constava no cadastro da Receita Federal do Brasil que o CNAE da Clínica de Repouso de
Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) era o de no 86.10-1-01, enquanto que, em
29/03/2012 (fl. 10 do processo no processo no 13811.722458/2015-13), o CNAE era o de no
87.20-4-99.
Assim, tratando-se os presentes autos do ano-calendário 2007 (exercício 2008),
tem-se que a contribuinte não demonstrou que a Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda.
(CNPJ no 61.216.842/0001-70) se encontrava registrada no referido ano-calendário na
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) sob código que englobasse atividade
hospitalar, ou ainda que estivesse, no ano de 2007, inscrita no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde) .
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000146/2010-32

Caberia à contribuinte apresentar prova de que a Clínica de Repouso de Parque
Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) seria, no ano-calendário 2007, qualificada como
hospital.
Portanto, não há razões para afastar a glosa de dedução de despesas médicas com
a Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70), no valor de R$
R$36.270,00, consubstanciada na notificação de lançamento, devendo a mesma ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital